Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-15.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. REJEITADA. JUNTADA DO ORIGINAL DO CONTRATO. CONTRATO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. REVISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE PURGA DA MORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o pedido de gratuidade de justiça somente foi analisado e deferido na sentença, em observância ao que dispõe o art. 100 do CPC, cabível a apresentação de impugnação em contrarrazões.
2. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas físicas ou jurídicas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência.
3. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte.
4. Não havendo elementos que demonstrem que o réu possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, não se justifica a revogação da gratuidade de justiça concedida em seu favor.
5. Tratando-se de cédula de crédito bancário emitida de forma eletrônica (escritural), desnecessária a juntada do original do documento para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
6. De acordo com a lei de regência, não se revela possível a discussão, em ação de busca e apreensão, acerca de cláusulas contratuais supostamente ilegais/abusivas, quando não for efetuado o pagamento do débito
7. A alegação acerca da existência de tratativas para a continuidade do financiamento, mediante o adimplemento apenas de parte das parcelas em atraso, não tem o condão de impedir a resolução do negócio jurídico e a reversão da posse e da propriedade do bem, quando os elementos são insuficientes para demonstrar o acerto de acordo extrajudicial.
8. Apelação conhecida e não provida.